Tribunal: TJSP
Processo: 1112393-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r oportunamente, as quais, todavia, não foram oportunizadas, ante o julgamento antecipado da lide – Ação julgada improcedente, justamente sob o argumento de que a apelante não comprovou suas alegações – Apelante que não pode ser impedida de produzir prova de suas alegações, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Prova documental suplementar que poderá ser produzida pelas partes, desde que com a devida observância ao art. 435 do NCPC - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."
(TJSP; Apelação Cível 1112393-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Representação comercial

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – Apelante que pretende a comprovação da existência de contrato de representação comercial entre as partes, a inexistência de justa causa para a rescisão do contrato pela

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NATUREZA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – Apelante que pretende a comprovação da existência de contrato de representação comercial entre as partes, a inexistência de justa causa para a rescisão do contrato pela apelada, com o consequente pagamento das comissões e prêmios devidos, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais - Em que pese seja incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, bem como a sua rescisão, paira controvérsia quanto à natureza da referida relação, ao motivo de sua rescisão e à configuração de danos materiais indenizáveis, notadamente no que tange à restituição de comissões estornadas - Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito – Ambas partes que requereram a produção de prova testemunhal, pericial e documental suplementar oportunamente, as quais, todavia, não foram oportunizadas, ante o julgamento antecipado da lide – Ação julgada improcedente, justamente sob o argumento de que a apelante não comprovou suas alegações – Apelante que não pode ser impedida de produzir prova de suas alegações, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Prova documental suplementar que poderá ser produzida pelas partes, desde que com a devida observância ao art. 435 do NCPC - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112393-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BEST TEL
CELULAR DE VOLTA REDONDA LTDA - ME, é apelado TIM S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar e deram provimento para
anular a sentença. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36327
APEL.No: 1112393-12.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTE. : BEST TEL CELULAR DE VOLTA REDONDA LTDA ME
APDA. : TIM S/A
JUIZ PROLATOR: ANDERSON CORTEZ MENDES
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C.C.
INDENIZATÓRIA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

NATUREZA
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL RESCISÃO IMOTIVADA - JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE

PRELIMINAR
-
CERCEAMENTO DE DEFESA MÉRITO Apelante que
pretende a comprovação da existência de contrato de
representação comercial entre as partes, a inexistência de justa
causa para a rescisão do contrato pela apelada, com o
consequente pagamento das comissões e prêmios devidos, bem
como a condenação da apelada ao pagamento de indenização
por danos materiais - Em que pese seja incontroversa a
existência de relação contratual entre as partes, bem como a
sua rescisão, paira controvérsia quanto à natureza da referida
relação, ao motivo de sua rescisão e à configuração de danos
materiais indenizáveis, notadamente no que tange à restituição
de comissões estornadas - Matéria discutida nos autos que não
é exclusivamente de direito Ambas partes que requereram a
produção de prova testemunhal, pericial e documental
suplementar oportunamente, as quais, todavia, não foram
oportunizadas, ante o julgamento antecipado da lide Ação
julgada improcedente, justamente sob o argumento de que a
apelante não comprovou suas alegações Apelante que não
pode ser impedida de produzir prova de suas alegações, sob
pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório Prova documental suplementar que poderá ser
produzida pelas partes, desde que com a devida observância ao
art. 435 do NCPC - Cerceamento de defesa caracterizado
Sentença anulada Apelo provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em autos de ação de cobrança c.c.
indenização por dano material.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, ante a não produção
das provas expressamente requeridas nos autos. No mérito,
alega a necessidade de inversão do ônus da prova, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua hipossuficiência técnica e econômica frente à
apelada. Assevera que, inicialmente, as partes firmaram
contrato
de
representação
comercial,
o
qual,
posteriormente rescindido, levou ao surgimento de um
contrato de prestação de serviços. Aduz que referido
contrato tem o mesmo objeto do contrato anterior,
configurando a pretensão da apelada em maquiar a relação
existente entre as partes. Argumenta, portanto, que resta
caracterizada a existência de contrato de representação
comercial.
Afirma
serem
abusivas
diversas
previsões
contratuais, entre as quais a que permite a alteração
unilateral das comissões pela apelada. Requer o provimento
do recurso, com a anulação ou a reforma da r. sentença
(fls. 1.501/1.537).
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
1.540/1.560, pugnando pelo improvimento do recurso de
apelação interposto.
Manifestação
das
partes,
opondo-se
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 1.564 e 1.566).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
c.c.
indenização por dano material, movida por Best Tel Celular
de Volta Redonda Ltda ME, ora apelante, em face de Tim
Celular S/A, ora apelada.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ter sido firmado contrato de representação comercial
com a ré, o qual, posteriormente, foi rescindido, com a
formalização de um novo contrato sob a nomenclatura de
prestação de serviços.
Alega,
ainda,
que
começou
a
enfrentar
dificuldades causadas unicamente pela ré, tais como,
problema de rede, sinal fraco, falha nas ligações, entre
outros, o que fez com que perdesse diversos clientes.
Alega, contudo, que embora cumprisse todos
os resultados exigidos pela ré, em novembro de 2013,
inesperadamente,
por
meio
de
uma
notificação
extrajudicial, foi informada de seu descredenciamento, sob
o fundamento de rescisão motivada do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna, portanto, pela revisão do contrato,
diante da caracterização de representação comercial e não
simples prestação de serviços, com a declaração da
nulidade das cláusulas abusivas, a condenação da ré a
efetuar o pagamento das comissões estornadas e demais
prêmios devidos, a indenização com base no art. 27, 'j',
da Lei no 4.886/65 e o ressarcimento dos danos materiais
provocados (fls. 01/57).
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação, no bojo da qual, em síntese, alega a
existência de dois tipos de contratos, com duas empresas
diferentes,
inexistindo
qualquer
obrigatoriedade
de
mudança de contrato de representação comercial para o
contrato de prestação de serviços.
Alega, ainda, a rescisão por justa causa do
contrato, em decorrência de fraudes na prestação do
serviço, de forma que não possui qualquer responsabilidade
pelas
indenizações
pleiteadas
pela
autora
(fls.
1.222/1.254).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, sob o fundamento de que a natureza do
contrato firmado entre as partes é de prestação de
serviços, bem como de que não foi comprovado o
descumprimento dos deveres contratuais pela ré ou a
existência
de
danos
indenizáveis.

Em
razão
da
sucumbência, houve a condenação da autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual a ela concedida
(fls. 1.487/1.494 e 1.498/1.499).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Devidamente caracterizado o cerceamento de
defesa.
Pretende a apelante, como visto alhures, a
comprovação da existência de contrato de representação
comercial entre as partes, a inexistência de justa causa
para a rescisão do contrato pela apelada, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente pagamento das comissões e prêmios devidos, bem
como a condenação da apelada ao pagamento de indenização
por danos materiais.
Assim,
denota-se
que,
em
pese
seja
incontroversa a existência de relação contratual entre as
partes, bem como a sua rescisão, paira controvérsia quanto
à natureza da referida relação, ao motivo de sua rescisão
e à configuração de danos materiais indenizáveis.
A matéria discutida nos autos, portanto,
não é exclusivamente de direito.
Com efeito, ainda que, hipoteticamente, se
admitisse que o contrato firmado entre as partes
configura, de fato, mera prestação de serviços, e não uma
representação comercial, remanesceria dúvida acerca da
justificativa para a rescisão do referido contrato, assim
como da existência dos danos alegados pela apelante,
notadamente no que tange à restituição de comissões
estornadas, que somente seriam admitidas caso demonstrada
a efetiva justa causa para a rescisão operada.
Assim, a fim de comprovar suas alegações,
pugnou a apelante, oportunamente, pela produção de provas,
quais
sejam,
testemunhal,
pericial
e
documental
suplementar (fls. 1.475/1.484).
No mesmo sentido, veja-se que a apelada
também pugnou, oportunamente, pela produção das mesmas
provas acima referidas (fls. 1.485/1.486).
No entanto, o que se extrai dos autos, é
que a ação foi julgada improcedente, justamente sob o
argumento de que “não foi provado o descumprimento dos
seus deveres contratuais pela requerida”, apta a afastar a
justa causa da rescisão contratual por ela operada em face
da apelante.
E, ainda, que os danos materiais inexistem,
“para além de não ter comprovado tais gastos, ônus que lhe
cabia na esteira do artigo 373, inciso III, do Código de
Processo Civil, estes correspondem a investimentos que
devem correr por conta da contratada para a realização do
negócio entabulado, próprio de sua própria organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresarial”.
No caso, contudo, não foi oportunizada à
apelante a realização das provas requeridas, uma vez que
houve o julgamento antecipado da lide.
Se a parte postula pela produção de provas
para comprovar o direito que alega possuir, deve-se
observar a fase instrutória do processo, para que a
prestação jurisdicional ocorra sem dúvidas ou injustiças.
Não se pode impedir a apelante de produzir
prova de suas alegações.
Veja-se que a produção de prova oral e
pericial mostra-se necessária para confirmar a veracidade
das alegações da apelante, não lhe podendo ser cerceado o
direito de produzir provas, sob pena de ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Neste diapasão, reitere-se que a própria
apelada pontuou a necessidade da produção das referidas
provas.
Outrossim, esclareça-se que, embora tenha
sobrevindo aos autos, no bojo da notificação extrajudicial
de rescisão de contrato encaminhada pela apelada à
apelante, recorte de e-mail enviado pelo representante
legal da apelante, na qual informa que estavam sendo
averiguadas eventuais fraudes praticadas por sua equipe de
trabalho (fls. 157/158), este não comprova cabalmente a
existência, natureza e real extensão das supostas fraudes.
Com efeito, em réplica a apelante apontou
que: “(...). O fato é que o gestor da Autora concordou que
algumas das intermediações realizados por seus prepostos
precisavam ser investigadas e poderiam ter sido praticadas
fraudes por aqueles. Não há qualquer tipo de declaração ou
concordância pelo gestor de que a Autora tivesse praticado
fraudes” (fls. 1.463).
Por
fim,
pontua-se,
quanto
à
prova
documental suplementar, que poderão as partes, caso assim
pretendam, trazer aos autos eventuais outros documentos
que entendam pertinentes ao deslinde do feito, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a devida observância ao art. 435 do NCPC.
De rigor, portanto, o reconhecimento da
ocorrência do cerceamento de defesa.
Assim,
anula-se
a
r.
sentença
por
cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos
à origem para a devida instrução probatória.
Ante
o
exposto,
acolhida
a
preliminar
arguida, dá-se provimento ao recurso, para anular a r.
sentença.
Salles Vieira, Relator